Tribunal: TJSP
Processo: 0005530-76.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL, PROGRESSÃO DE REGIME OU SAÍDA ANTECIPADA NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – HIPÓTESE EM QUE, DIANTE DA NOTÍCIA DO TÉRMINO DO CUMPRIMENTO DA PENA, FOI EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PRIMEIRO GRAU, JÁ DEVIDAMENTE CUMPRIDO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005530-76.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
JONATAN CRISPIM MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso pela perda do seu objeto. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005530-76.2020.8.26.0521 -Voto no 21299
2
Voto no 21299
Agravo em Execução no 0005530-76.2020.8.26.0521
Agravante: JONATAN CRISPIM MACHADO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PEDIDO DE
CONCESSÃO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL,
PROGRESSÃO DE REGIME OU SAÍDA ANTECIPADA
NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ
HIPÓTESE EM QUE, DIANTE DA NOTÍCIA DO
TÉRMINO
DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA,
FOI
EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA EM PRIMEIRO
GRAU, JÁ DEVIDAMENTE CUMPRIDO
PERDA DE
OBJETO RECURSO PREJUDICADO.
Cuida-se de Agravo em Execução contra a decisão de fls.
105/107, mantida às fls. 120, proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr.
Emerson Tadeu Pires de Camargo, que indeferiu os pedidos de
concessão de saída antecipada, livramento condicional e progressão de
regime formulados em favor do sentenciado JONATAN CRISPIM
MACHADO nos autos da execução n. 0005665-59.2018.8.26.0521.
O agravante sustenta, em suma, que preenche os
requisitos legais para a concessão do livramento condicional e da
progressão de regime, destacando ser primário e ter praticado crime
desprovido de violência ou grave ameaça, bem como que o término do
cumprimento de sua reprimenda se avizinha. Alega que se encontra
recolhido em estabelecimento prisional superlotado, fazendo jus à saída
antecipada, nos termos do artigo 5o, inciso I, alínea “b”, da
Recomendação no 62 do CNJ. Acena, por fim, com a ausência de
fundamentação idônea da decisão de primeiro grau e requer, nessa
conformidade, a reforma do decisum (fls. 4/9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005530-76.2020.8.26.0521 -Voto no 21299
3
Contrariado o recurso (fls. 114/119), manifestou-se a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 129/141),
vindo os autos conclusos a esta Relatora em 19 de novembro de 2020.
É o relatório.
O recurso está prejudicado.
JONATAN cumpria penas totais de 2 anos e 6 meses de
reclusão, em regime fechado, pela prática de crime de tráfico de
entorpecentes, previsto o término do cumprimento para 11 de dezembro
de 2020, conforme boletim informativo (fls. 96/99).
Foi formulado pedido de concessão de saída antecipada,
livramento condicional e progressão de regime com fundamento na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o qual foi
indeferido de forma suficientemente fundamentada pelo MM. Juiz a
quo, destacando-se “inicialmente, observo que o executado em tela
estava em gozo de regime aberto de prisão quando cometeu novo delito
no qual foi condenado ao regime fechado de prisão, com posterior
concessão de direito de recorrer em liberdade. Assim, em que pese a
liberdade provisória concedida, o sentenciado demonstrou não ser
digno e estar apto a permanecer no regime menos gravoso, revelando
flagrante irresponsabilidade. Ademais, nos termos do art. 52 da LEP,
seu ato caracteriza falta disciplinar de natureza grave.” (v. fls.
105/107).
Contra essa decisão se insurge o agravante, ao argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005530-76.2020.8.26.0521 -Voto no 21299
4
do preenchimento dos requisitos para o deferimento das benesses.
Ocorre que, como se vê de consulta ora realizada ao
sistema 'e-SAJ' de andamentos processuais, diante da notícia do término
da pena privativa de liberdade imposta no processo de execução no
0005665-59.2018.8.26.0521, foi determinada a expedição de alvará de
soltura clausulado em favor do ora agravante, o qual já foi devidamente
cumprido, aguardando-se a manifestação do Ministério Público sobre a
extinção da pena (fls. 237 e 243/245 autos digitais).
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em
decorrência da perda do seu objeto.
Nesse sentido:
“EXECUÇÃO PENAL. Livramento condicional. Indeferimento na
origem. AGRAVO EM EXECUÇÃO PREJUDICADO, tendo em
vista a informação de que foi expedido alvará de soltura em favor
do sentenciado, diante do cumprimento da pena.” (TJSP - 4a
Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no
0085706-34.2012.8.26.0000 Rel. Eduardo Braga j. em 9 de
abril de 2013).
Posto isso, JULGA-SE PREJUDICADO o presente
recurso pela perda do seu objeto.
IVANA DAVID
Relatora